Tribunal: STF
Processo: RE 1360043
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DA URV. PEDIDO PROCEDENTE COM FUNDAMENTO EM PERÍCIA CONTÁBIL ESPECÍFICA. EXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.


1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. PERDA SALARIAL. LEI FEDERAL 8.880/94. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DIFERENÇAS COMPROVADAS.” (e-doc. 26).

2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, caput e inc. XV, da Constituição da República. Sustenta a inexistência de diferenças a serem pagas a título de conversão da URV, considerados os reajustes já concedidos por leis municipais (e-doc. 36).

3. Instada a se manifestar para eventual juízo de retratação, a Turma Recursal manteve o entendimento exarado anteriormente. Transcrevo a ementa pertinente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. PERDA SALARIAL. LEI FEDERAL 8.880/94. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DIFERENÇAS COMPROVADAS.
 1.	Trata-se de processo no qual se discute a conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, em que realizada perícia contábil e comprovada a existência de diferenças a serem reivindicadas em razão da conversão.
 2.	O entendimento firmado pelo STF é no sentido de que o servidor público tem direito a revisar sua remuneração ou incorporar eventual índice de defasagem salarial referente à conversão da moeda em URV até uma possível reestruturação remuneratória realizada pelo ente público.
 3.	Firmei entendimento de que não se admite compensação de perdas salariais por reajustes concedidos por leis supervenientes. Destacando que estas não se confundem  com reestruturação da carreira, que é mais ampla e a define. E mais, as leis municipais não servem para compensar quando pretendem dar “aumento” aos servidores.
 4.	No caso dos autos, não há que se falar em retratação, devendo ser mantida a decisão anteriormente proferida por esta Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública.” (e-doc. 40).

É o relatório.

Decido. 

4. O Colegiado de origem, ao julgar a apelação, assim fundamentou o acórdão prolatado:

“1. Divergem os litigantes acerca do direito da parte autora em receber o pagamento referente à perda salarial em virtude da conversão da URV.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 561.836 com Repercussão Geral, assentou que o servidor público tem direito a revisar sua remuneração ou incorporar eventual índice de defasagem salarial referente à conversão da moeda em URV até uma possível reestruturação remuneratória realizada pelo ente público.
3. Tenho destacado que eventuais reajustes salariais dos servidores públicos não obstam a revisão, mediante perícia, da conversão da URV. Não se admite compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada da URV por leis supervenientes. Estas não se confundem com reestruturação da carreira, que é mais ampla e a define. As leis municipais não servem para compensar quando pretendem dar “aumento” aos servidores.
4. E mais, firmei entendimento de que, independentemente da dato do ingresso no serviço público, o servidor tem direito à revisão dos vencimentos, consoante jurisprudência do STJ.
5. No caso, houve deferimento de produção de prova pericial com nomeação de perito judicial (fls. 374/375). Realizada perícia, sobreveio laudo conclusivo comprovando a existência de diferenças a serem reivindicadas, em razão da conversão (fls. 431/438).
6. Sentença de improcedência reformada.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.” (e-doc. 26).

5. Tendo o Tribunal a quo assentado a existência de erro na conversão da remuneração da autora para URV, o que gerou o direito a diferenças salariais e consectários, tem-se que somente a partir da análise do quadro fático, seria possível concluir em sentido contrário, o que é vedado em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, transcrevo, entre muitos outros, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DOS VENCIMENTOS. DATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(RE nº 1.238.465-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/02/2020, p. 28/02/2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.005.478-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/03/2018, p. 20/03/2018). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI 8.880/1994. CABÍVEL RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DE SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. II – Esta Corte já se manifestou no sentido de admitir a recomposição salarial dos servidores do Poder Executivo local, quando identificado decréscimo salarial em decorrência da conversão monetária em URV, determinada pela Lei 8.880/1994. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.020.769-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 12/05/2020).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto a adequação do caso concreto à situação objeto do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) demandaria uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.“ 
(ARE nº 961.985-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/08/2016, p. 29/08/2016).


6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 13 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator